Tribunal: TJDFT
Processo: 0027310-66.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0027310-66.2015.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FAUSTO MAMEDIO ARAUJO, HERICA MONTEIRO SEVERO DE ARAUJO MAMEDIO EMBARGADO: INCORPORACAO GARDEN LTDA, LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA D E C I S Ã O Considerando a certidão (id. 16969962) sobre a falta de cadastramento da Incorporadora Garden como embargada, retire-se o feito da pauta de julgamento. Renove-se a intimação do despacho id. 15983754, após, retornem os autos para nova apreciação. Brasília, DF, 19 de junho de 2020 09:35:46. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador